Tribunal: CARF
Processo: 13884.909294/2011-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-26

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.909294/2011-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.662 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de outubro de 2021
Recorrente
MEXICHEM BIDIM LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
PRESCRIÇÃO.
O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos.
DIREITO SUPERVENIENTE. TRIBUTO DETERMINADO SOBRE A
BASE DE CÁLCULO ESTIMADA. PARECER NORMATIVO COSIT No 2,
DE 2018 E SÚMULA CARF No 177.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podem integrar saldo
negativo de IRPJ ou da CSLL e o direito creditório destes decorrentes pode ser
deferido, quando em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa
restar constituído pela confissão e passível de ser objeto de cobrança tendo em
vista ser objeto de parcelamento.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento em parte ao recurso voluntário, para
aplicação do direito superveniente previsto nas determinações do Parecer Normativo Cosit no 02,
de 03 de dezembro de 2018, e da Súmula CARF no 177 para fins de reconhecimento da
possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de
análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o
rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto Benatti
Marcon, Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.909294/2011-41
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.662 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.909294/2011-41

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 07632.05115.190811.1.7.03-6671, em 19.08.2011, e-fls. 04-
14, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL) no valor de R$81.323,93 do ano-calendário de 2004 apurado pelo regime de
tributação do lucro real, para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 29-33:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC.
CREDITO [...]
RETENÇÕES
FONTE [...]
PAGAMENTOS
ESTIM. COMP.
SNPA [...]
DEM. ESTIM.
COMP. [...]
SOMA PARC.
CRED.
PER/DCOMP
[...]
589,30 [...]
89.183,69
36.518,17 [...]
128.077,86 [...]
254.369,02
CONFIRMADA
S [...]
589,30 [...]
89.183,69
0,00 [...]
53.655,84 [...]
143.428,83

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 81.323,93
Valor na DIPJ: R$ 81.323,93
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 254.369,03
CSLL devida: R$ 173.045,10
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (CSLL devida) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada nos seguintes
PER/DCOMP:
07632.05115.190811.1.7.03-6671
01604.87065.281106.1.3.03-3283
06982.22911.230911.1.3.03-8757 [...]
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da IN
RFB 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.662 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.909294/2011-41

Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 6a Turma DRJ/RPO/SP no 14-86.838, de 28.06.2018, e-fls. 170-192:
Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo, ACORDAM os
julgadores da 6a Turma da DRJ-RPO, por unanimidade de votos, em julgar
PROCEDENTE EM PARTE a manifestação de inconformidade, RECONHECER
PARCIALMENTE o direito creditório, no valor de R$ 61.957,64, NÃO
HOMOLOGAR
as
compensações
declaradas
na
Dcomp
número
06982.22911.230911.1.3.03-8757 e HOMOLOGAR EM PARTE as demais
compensações declaradas, até o limite deste direito, nos termos do relatório e voto que
passam a integrar o presente julgado.
Recurso Voluntário
Notificada em 05.032021 (sexta-feira), e-fl. 200, a Recorrente apresentou o
recurso voluntário em 05.04.2021, e-fls. 202-228, esclarecendo a peça atende aos pressupostos
de admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
III. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSIDERAÇÃO DE ESTIMATIVAS
PAGAS MEDIANTE COMPENSAÇÕES
Conforme exposto acima, o saldo negativo de CSLL não reconhecido no pedido
de compensação era em análise decorre de estimativas compensadas, referentes aos
meses de maio e julho de 2004 [...].
Tais estimativas, conforme bem detalhou o acórdão proferido, foram quitadas
via:
1. DCOMP no 21889.96051.271106.1.3.02-0900, tratada no processo
administrativo no 13884-903.629/2010-37, relativa à estimativa de julho/2004, a qual
foi parcialmente homologada, não restando conhecida a compensação do montante de
R$ 8.536,74, o qual compõe o saldo negativo compensado nestes autos;
2. DCOMP no 15691.06967.300604.1.3.01-9509, tratada no processo
administrativo no 13850-000.086/2008-77, relativa à estimativa de maio/2004, a qual
não foi homologada, não restando conhecida a compensação do montante de R$
10.829,54, o qual compõe o saldo negativo compensado nestes autos;
Em razão da não homologação da compensação declarada nas DCOMP no
21889.96051.271106.1.3.02-0900 e 15691.06967.300604.1.3.01-9509 – homologação
essa que ainda pende de análise, diga-se de passagem, a Recorrente teve seu direito
creditório indeferido sob a alegação de que os créditos utilizados para compensar as
estimativas de CSLL dos meses de maio e julho de 2004 foram indeferidos nos autos
dos processos administrativos no 13884-903.629/2010-37 e no 13850-000.086/2008-
77, fato esse que, consequentemente, redundou na redução do saldo negativo utilizado
pela Recorrente para promover a compensação objeto do presente questionamento
administrativo.
Isso quer dizer, Ilustres Julgadores, que os mesmos valores que estão sendo
exigidos nos presentes autos o são (exigidos) nos autos dos processos administrativos
ns. 13884-903.629/2010-37 e no 13850-000.086/2008-77, o que é vedado pelo
ordenamento jurídico pátrio, por se tratar de exigência de tributo em duplicidade. Em
outros termos, na hipótese de satisfação de uma mesma pretensão creditícia calcada
em dois processos administrativos (o presente e os processos administrativos 13884-
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.662 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.909294/2011-41

903.629/2010- 37 e no 13850-000.086/2008-77), haverá duplo recolhimento de um
mesmo tributo.
Ainda que venha a ser prolatada decisão definitiva não homologando o pedido
de compensação objeto dos processos administrativos nos 13884-903.629/2010-37 e no
13850-000.086/2008-77, o que se admite apenas para fins de argumentação, ainda
assim não há que se falar em desconsideração da estimativa utilizada na composição
do saldo negativo objeto de compensação.
Isso porque, em não sendo homologadas as compensações objeto dos processos
administrativos 13884-903.629/2010-37 e no 13850-000.086/2008-77, os débitos
objeto destes pedidos serão exigidos, de forma que poderá ser adimplemento pelo
contribuinte, ou questionado na esfera judicial. Em qualquer uma das hipóteses, tal
débito continuará a compor o saldo negativo compensado.
Ora, se assim não fosse, seria o contribuinte cobrado duas vezes sobre o mesmo
débito: uma vez quando da exigência do débito decorrente da estimativa de IRPJ não
homologada, e, de outro, quando da redução do saldo negativo. [...]
Ou seja, glosar o saldo negativo quando este é composto por estimativas
quitadas por compensação não homologada, tal qual no presente feito, é exigir
duplamente o débito:
• Uma vez quando da exigência da estimativa paga com compensação não
homologada;
• Outra quando da redução do saldo negativo composto por tal estimativa. [...]
Trazendo esta interpretação ao caso concreto, verifica-se que as decisões acima
transcritas se aplicam perfeitamente ao presente feito, pois, assim como nos feitos
analisados por esse E. CARF, a Recorrente teve direito creditório seu indeferido sob o
argumento de que ele já é objeto de outro processo administrativo instaurado com a
apresentação de outros PER/DCOMPs.
Ora, Ilustres Julgadores, na visão da Recorrente este seria motivo para
deferimento de seu pleito e não de indeferimento.
Isto porque, na hipótese de o resultado do julgamento dos processos
administrativos n° 13884-903.629/2010-37 e no 13850-000.086/2008-77 serem
desfavoráveis aos interesses da Recorrente, os débitos relativos às estimativas de
CSLL serão cobrados em referido processo, o que não justifica a glosa de tais valores
no processo ora analisado. Por sua vez, na hipótese de ser proferida decisão final na
esfera administrativa favorável aos interesses da Recorrente nos autos de referido
processo administrativo, por questões óbvias, os créditos tributários glosados nesse
processo administrativo também não poderão ser exigidos, por conta da extinção do
crédito tributário com fulcro no artigo 156, inciso II, do Código Tributário Nacional5.
Desta forma, em razão de todo o quanto demonstrado, e com fundamento na
mais recente jurisprudência deste E. CARF, deve ser dado provimento ao presente
Recurso Voluntário, a fim de reconhecer a integralidade do saldo negativo
compensado nestes autos, homologando-se integralmente as compensações
declaradas.
IV. DA SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ ANÁLISE FINAL DAS
COMPENSAÇÕES RELATIVAS ÀS ESTIMATIVAS QUE COMPÕEM O SALDO
NEGATIVO – DA PENDÊNCIA DE CONCLUSÃO DOS PROCESSOS
ADMINISTRATIVOS N. 13884-903.629/2010-37 e 13850-000.086/2008-77
Ainda que não se entenda pelo reconhecimento da integralidade do saldo
negativo compensado nestes autos - cuja discussão decorre da pendência de
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.662 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.909294/2011-41

julgamento dos pedidos de compensação relativos às estimativas que o compõe e que
foram quitadas via compensação, o que se admite apenas para fins de argumentação,
da mesma forma deve ser afastada a glosa dos créditos, com a determinação de
suspensão deste processo. Veja-se.
Nos termos do artigo 156, II do CTN, a compensação é modalidade de extinção
do crédito tributário6, sob condição resolutória de sua ulterior homologação pelo
fisco, tal qual determina o § 2o do artigo 74 da Lei no 9.430/19967.
Desta forma, nos termos do quanto determinado pela legislação, para fins de
realizar a compensação de seus tributos, deve o contribuinte apresentar, perante a
Receita Federal, declaração de compensação, na qual constarão informações relativas
aos créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
Após a apresentação do pedido de compensação por parte do contribuinte, na
hipótese de a compensação não ser homologada tacitamente8, o Fisco federal proferirá
despacho decisório, por meio do qual poderá reconhecer a compensação declarada, ou
ainda, não homologar tal pedido. Proferido despacho decisório não homologando a
compensação, o contribuinte tem a possibilidade de apresentar manifestação de
inconformidade9.
Na sequência, caso o despacho decisório seja mantido quando do julgamento da
manifestação de inconformidade, abre-se ao contribuinte a possibilidade de
interposição de Recurso Voluntário ao Conselho de Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF), tal qual a Recorrente apresenta neste momento.
É importante ressaltar que, nos termos do quanto dispõe a Lei 9.430/96, os
recursos interpostos contra o despacho decisório que não homologa a compensação
têm o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário nos termos do artigo
151, III, do CTN [...].
Desta forma, em sendo atribuído efeito suspensivo tanto à manifestação de
inconformidade quanto ao Recurso Voluntário interposto em face das decisões que
não homologam pedido de compensação, é certo que o débito compensado tem a sua
exigibilidade suspensa.
Isso quer dizer que, enquanto houver recurso administrativo pendente de
decisão final, o débito de estimativa mensal de CSLL compensado estará com sua
exigibilidade suspensa, de modo que não poderá ser realizado qualquer ato tendente à
sua cobrança pelo Fisco, o que também impede a cobrança indireta desse débito
mediante redução do saldo negativo apurado ao final do período de apuração.
Trazendo esta interpretação ao caso concreto, tendo em vista que a existência do
crédito utilizado para pagar a estimativa que gerou parte do saldo negativo objeto da
compensação discutida nos presentes autos está sendo discutida nos processos
administrativos n. 13884-903.629/2010-37 e no 13850-000.086/2008-77, o quais
pende de análise por parte deste E. CARF10, forçoso reconhecer a necessidade de
suspensão do presente feito até o deslinde dos processos administrativos 13884-
903.629/2010-37 e no 13850-000.086/2008-77, haja vista a necessidade de dirimir-se
questão prejudicial ao presente feito, qual seja, a existência ou não de crédito passível
de compensação com a estimativa do CSLL do meses de maio e julho de 2004.
Desta forma, caso se entenda pela impossibilidade do reconhecimento da
integralidade do saldo negativo compensado nestes autos, não deve ser determinada a
glosa dos créditos, mas sim a suspensão deste feito até o julgamento final das
compensações relativas às estimativas que compõem o saldo negativo compensado
nestes
Autos [...].
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.662 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.909294/2011-41

V - DA REGULARIDADE DO PER/DCOMP No 06982.22911.230911.1.3.03-
8757
Conforme demonstrado acima, o v. acórdão ora recorrido, muito embora tenha
reconhecido parte do crédito objeto dos pedidos de compensação hora em discussão,
não homologou a DCOMP no 06982.22911.230911.1.3.03-8757.
Na visão dos Sr. Julgadores, a referida DCOMP foi apresentada a destempo,
visto que o crédito de saldo negativo de CSLL do ano de 2004 somente foi
compensado em setembro de 2011, ou seja, em período posterior ao permitido pela
legislação tributária pátria, qual seja, de 05 (cinco) anos da apuração de dito direito
creditório Entretanto, tal alegação não merece prosperar.
Isso porque, muito embora a DCOMP no 06982.22911.230911.1.3.03-8757
tenha sido apresentada em 23/09/2011, ou seja, depois do transcurso do prazo de 5
anos desde a constituição do crédito compensado – a qual se deu em 21/12/2004, é
certo que o demonstrativo deste crédito fora apresentado dentro do prazo de 05 anos
por meio da DCOMP inicial no 07861.91014.271106.1.3.03-9168 (posteriormente
retificado pelo DCOMP 07632.05115.190811.1.7.03-6671).
Com efeito, o crédito de saldo negativo de CSLL objeto do pedido de
compensação ora em análise foi tempestivamente demonstrado, inicialmente, na
DCOMP inicial no 07861.91014.271106.1.3.03-9168. Tal pedido de compensação foi
apresentado 27/11/2006, com o devido demonstrativo de crédito.
Ou seja, após a devida apuração do saldo negativo de CSLL do ano de 2004, a
Recorrente, menos de 02 (dois) anos depois da apuração de seu crédito passível de
compensação, isto é, dentro do prazo prescricional de 05 (cinco) anos, deu início à
compensação desse crédito com débitos existentes em seu nome.
Posteriormente, a DCOMP acima colacionado foi retificada pela DCOMP no
07632.05115.190811.1.7.03-6671 (fls. 4/14), no momento no qual restou novamente
demonstrada a constituição do crédito objeto da compensação [...].
Assim, é inconteste que o crédito de saldo negativo de CSLL do ano de 2004,
objeto de compensação neste processo administrativo fora demonstrado na DCOMP
inicial
no
07861.91014.271106.1.3.03-9168,
e
posteriormente,
na
DCOMP
07632.05115.190811.1.7.03-6671.
Tanto é verdade que, todas as DCOMP objeto do presente processo
administrativo (07632.05115.190811.1.7.03-6671 01604.87065.281106.1.3.03-3283
06982.22911.230911.1.3.03-8757) (fls. 4/27) fazem menção à DCOMP inicial PER
07861.91014.271106.1.3.03-9168
(posteriormente
retificada
pela
07632.05115.190811.1.7.03-6671), de forma a informar que neste houve o
demonstrativo de crédito [...].
No mesmo sentido é o despacho decisório, o qual reconhece que o
demonstrativo de crédito se deu na DCOMP 07632.05115.190811.1.7.03-6671 [...].
Desta forma, embora a DCOMP no 06982.22911.230911.1.3.03-8757 tenha sido
apresentada após o prazo de 5 anos da constituição do crédito objeto de compensação,
é certo que a demonstração deste crédito se deu tempestivamente pelo DCOM inicial
no 07861.91014.271106.1.3.03-9168, o que viabiliza a compensação perpetuada na
DCOMP não homologada. Ou seja, com a apresentação da DCOMP inicial, a Receita
Federal do Brasil foi cientificada acerca da existência do crédito compensado nestes
autos o que, consequentemente, interrompe a prescrição para a sua utilização, nos
termos do artigo 174, inciso III do CTN. [...]
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.662 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.909294/2011-41

Embora a legislação mencione a possibilidade de compensação de crédito
apurado há mais de 5 (cinco) anos, desde que referido crédito tenha sido objeto de
pedido de restituição ou de ressarcimento apresentado à RFB antes do transcurso do
referido prazo, é certo que a DCOMP inicial tem a mesma função do pedido de
restituição ou ressarcimento, qual seja, informar / dar ciência à Administração Pública
acerca do crédito passível de compensação.
Nesta toada, depreende-se que a Administração não pode se furtar à observância
do Princípio da Verdade Material, cabendo-lhe diligenciar e obter informações que
permitam afirmar com clareza a verdade dos fatos. [...]
Destarte, resta claro, como decorrência do princípio acima exposto, que é dever
da Administração apurar a real ocorrência dos fatos no curso de processo
administrativo, mormente quando esta possui meios postos à sua disposição a fim de
perquirir a verdade material.
Ora, no caso vertente, ainda que a Recorrente não tenha apresentado pedido de
restituição ou ressarcimento junto à RFB, é certo que a DCOMP inicial comprovou,
tempestivamente, a materialidade do crédito objeto de compensação mediante a
DCOMP 06982.22911.230911.1.3.03-8757, de modo que a existência do crédito em
seu favor não pode ser afastada, tal como acima visto, sob pena de violação do
Princípio da Verdade Material.
Assim, comprovado que o crédito decorrente da apuração de saldo credor do
ano de 2004 foi devidamente declarado à RFB dentro do prazo de 05 (cinco) anos da
sua constituição, por meio da apresentação da DCOMP inicial, não se afigura razoável
nem, tampouco, legal indeferir sua compensação sob o argumento de prescrição.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
VI. PEDIDO
Diante de todo o acima exposto, conclui-se que a Recorrente possui o direito de
ver a integralidade do saldo negativo compensado nestes autos, de modo que requer a
reforma do v. acórdão com a consequente homologação integral das compensações
declaradas.
Subsidiariamente, caso não se entenda pelo reconhecimento da integralidade do
saldo negativo compensado nestes autos - cuja discussão decorre da pendência de
julgamento dos pedidos de compensação relativos às estimativas que o compõem e
que foram quitadas via compensação, o que se admite apenas para fins de
argumentação, deve ser determinada a suspensão deste feito até o julgamento final das
compensações
declaradas
nas
I)COMPs
15691.06967.300604.1.3.01-9509
e
21889.96051.271106.1.3.02-0900, discutidas nos processos administrativos nos
13850- 000.086/2008-77 e 13884-903.629/2010-37.
Ademais, conclui-se que a Recorrente possui o direito de ver homologada a
compensação requerida mediante a I)COMP no 06982.22911.230911.1.3.03-8757, na
medida em que, embora tal compensação tenha sido efetivada após o prazo de 05
(cinco)
anos da apresentação da I)COMP inicial no 07861.91014.271106.1.3.03-9168,
fato é que essa I)COMP, a qual gerou o crédito objeto de compensação, repisa-se, foi
entregue ao Fisco federal dentro do prazo de 05 (cinco) anos da apuração de tal
crédito, o que afasta qualquer espécie de alegação de prescrição.
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.662 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.909294/2011-41

Assim, requer-se a reforma do acórdão recorrido, com a consequente
homologação da compensação declarada na I)COMP 06982.22911.230911.1.3.03-
8757.
Outrossim, requer-se, desde já, sejam os patronos da Recorrente intimados para
a realização de sustentação oral, nos termos do Regimento Interno deste E. Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
CSLL no valor de R$19.366,29 (R$81.323,93 – R$61.957,64) referente ao ano-calendário de
2004 (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e
subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de
1972).
Sustentação Oral
A Recorrente solicita sustentação oral.
O Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343,
de 09 de junho de 2015, prevê:
Art. 58. Anunciado o julgamento de cada recurso, o presidente dará a palavra,
sucessivamente: [...]
II - ao recorrente ou ao seu representante legal para, se desejar, fazer sustentação oral
por 15 (quinze) minutos, prorrogáveis por, no máximo, 15 (quinze) minutos, a critério
do presidente;
III - à parte adversa ou ao seu representante legal para, se desejar, fazer sustentação oral
por 15 (quinze) minutos, prorrogáveis por, no máximo, 15 (quinze) minutos, a critério
do presidente;
No sítio institucional constam os formulários eletrônicos e todas as informações
necessárias ao exercício da sustentação oral especificados na “Carta de Serviços CARF”. Nesse
sentido, a Recorrente deve observar a forma, o tempo e o local previstos nas normas
regulamentares para alcançar este desiderato.
Prescrição A Recorrente alega que a apresentação do Per/DComp no
06982.22911.230911.1.3.03-8757 não foi alcançada pelo prazo prescricional.
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.662 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.909294/2011-41

Inicialmente compete analisar a objeção de decadência por ser matéria de ordem
pública que pode ser conhecida a requerimento da parte ou de ofício, a qualquer tempo e em
qualquer instância de julgamento. Este instituto pode ser definido como a perda do direito de a
Fazenda Pública constituir o crédito tributário pelo lançamento, tendo em vista decurso do lapso
temporal de cinco anos previsto em lei. Inexistindo declaração prévia de condição de dívida do
débito, e em se tratando de tributo sujeito ao lançamento por homologação, no caso em que o
sujeito passivo efetue o pagamento antecipado sem a necessidade do exame prévio por parte da
Administração Pública, o prazo decadencial começa a fluir da ocorrência do fato gerador. Por
seu turno, comprovada a conduta qualificada pelo dolo, pela fraude, pela interposta pessoa ou
pela simulação, bem como se verificada a inexistência do pagamento antecipado, o prazo de
cinco anos se inicia a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado (art. 142, art. 150 e art. 173 do Código Tributário Nacional e Recurso
Especial Repetitivo do STJ no 973.733/SC).
Por seu turno, a prescrição que é a perda do direito de ação em que o direito
material torna-se inexigível. Em matéria tributária, é o prazo em que a Fazenda Pública tem para
impulsionar a cobrança dos débitos tributários contra o sujeito passivo. Somente a partir da data
em que a Recorrente é notificada do resultado da decisão definitiva em relação à matéria objeto
da fase litigiosa regularmente instaurada no procedimento tem início a contagem do prazo
prescricional (art. 42 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 174 do Código
Tributário Nacional e Recurso Especial do STJ no 955.950/SC). Ressalte-se que enquanto não há
decisão definitiva, após instaurado a fase litigiosa no procedimento, os débitos confessados
ficam com a exigibilidade suspensa e assim não estão alcançados pela prescrição (inciso III do
art. 151 do Código Tributário Nacional e art. 14, art. 15, art. 16 e art. 42 do Decreto no 70.235, de
06 de março de 1972).
Sobre a prescrição do direito de pleitear a compensação, o Código Tributário
Nacional determina:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido; [...]
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário;
[...]
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
A Instrução Normativa SRF no 900, de 30 de dezembro de 2008, vigente à época,
determina:
Art. 4o Os saldos negativos do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) poderão ser objeto de restituição:
I - na hipótese de apuração anual, a partir do mês de janeiro do ano-calendário
subseqüente ao do encerramento do período de apuração;
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.662 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.909294/2011-41

II - na hipótese de apuração trimestral, a partir do mês subseqüente ao do trimestre de
apuração; e III - na hipótese de apuração especial decorrente de cisão, fusão,
incorporação ou encerramento de atividade, a partir do 1o (primeiro) dia útil
subseqüente ao do encerramento do período de apuração.
Nesse sentido, a Declaração de Compensação original com utilização do saldo
negativo de CSLL do ano-calendário de 2004 poderia ser apresentada até 31.12.2009. Tem-se
que o Per/DComp constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência
dos débitos indevidamente compensados. Por essa razão os débitos ali confessados consideram-
se definitivamente constituídos.
Consta no Despacho Decisório e-fls. 29-33:
PER/DCOMP Despacho Decisório - Análise de Crédito [...]
PER/DCOMP transmitidos após o prazo legal Embora o PER/DCOMP com
demonstrativo do crédito tenha sido transmitido dentro do prazo de cinco anos,
contado da data de apuração do saldo negativo, houve transmissão de outros
PER/DCOMP relativos ao mesmo crédito para os quais, na data de sua transmissão, já
estava extinto o direito de utilização do saldo negativo em função do decurso do prazo
legal.
Data de apuração do saldo negativo: 31/12/2004
PER/DCOMP com direito de utilização do crédito extinto pelo decurso do prazo
legal na data de transmissão

N° PER/DCOMP
Data transmissão PER/DCOMP original
06982.22911.230911.1.3.03-8757
23/09/2011

A análise do Declaração de Compensação original no 06982.22911.230911.1.3.03-
8757 apresentada em 23.09.2011, e-fls. 24-27, em que foi utilizado o crédito relativo ao saldo
negativo de CSLL do ano-calendário de 2004 foi apresentada após o decurso de prazo legal e por
esta razão não houve a análise da homologação da compensação dos débitos ali confessados.
Assim, não cabe razão a Recorrente.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.662 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.909294/2011-41

Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
Tributo Determinado sobre a Base de Cálculo Estimada. Confissão de Dívida.
Parecer Normativo Cosit no 02, de 2018. Súmula CARF no 177
O Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018, prevê que até
31.05.2018 o débito de tributo determinado pela base de cálculo estimada compensado pode ser
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.662 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.909294/2011-41

considerado como integrante do direito creditório pleiteado, uma vez que pode ser exigido como
tributo devido:
Síntese conclusiva
13.De todo o exposto, conclui-se:
a) os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Dcomp até 30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670, de 2018,
que passou a vedar a compensação de débitos tributários concernentes a estimativas;
b) os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da
CSLL, cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo
ano-calendário; não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em
DAU antes desta data;
c) no caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga; os valores dessas estimativas devem ser glosados; não há como
cobrar o valor correspondente a essas estimativas, e este tampouco pode compor o
saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
d) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não
homologou a compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de
manifestação de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua
extinção; não há como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco
pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL;
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado
após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação
de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto
e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação
e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação; não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ
ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido,
pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído
pela confissão e será objeto de cobrança;
Os valores confessados a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e
passa a ser crédito tributário constituído definitivamente pela confissão de dívida em
Per/DComp. Se o valor confessado integrar saldo negativo de IRPJ ou [...] da CSLL, o direito
creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário
referente à estimativa restou constituído pela confissão de dívida e será objeto de cobrança.
Para a análise da matéria, cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos
do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação.
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-002.662 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.909294/2011-41

Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito de saldo negativo pleiteado. Por esta razão a
suspensão de julgamento dos presente autos até a decisão definitiva do exame da compensação
dos tributos determinados sobre a base de cálculo estimada fica prejudicada em face das
determinações do referido Parecer Normativo Cosit no 02, de 2018 e da Súmula CARF no 177.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podem integrar saldo negativo
correspondente e o direito creditório destes decorrentes pode ser deferido, quando em 31 de
dezembro o débito tributário referente à estimativa restar constituído pela confissão e passível de
ser objeto de cobrança, conforme consta expressamente no Despacho Decisório.
Direito Superveniente: Parecer Normativo Cosit no 02, de 2018 e Súmula CARF
no 177
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas
sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu
exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública
analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não
ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a
instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional).
Inconstitucionalidade de Lei
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-002.662 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.909294/2011-41

Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações do Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018, e da Súmula
CARF no 177 para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos
autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital